Tribunal: TJMT
Processo: 0000924-76.2020.8.11.0018
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000924-76.2020.8.11.0018
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[CRECHE/ESCOLA]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR. OMISSÃO ESTATAL CONFIGURADA. INTERVENÇÃO JUDICIAL. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR PENHORA ON-LINE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento a agravo interno anterior, apenas para substituir a multa diária por penhora on-line, mantendo a condenação na obrigação de concluir a reforma geral das instalações da Escola Estadual Nivaldo Fracarolli.

2.

A controvérsia decorre de ação judicial que apurou a precariedade estrutural da unidade escolar, cuja obra de reforma, iniciada em 2017, permaneceu inacabada, apesar das providências administrativas adotadas e posteriormente abandonadas pela Administração Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em: (i) saber se o agravo interno atende ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) saber se a determinação judicial para conclusão da reforma de escola pública viola o princípio da separação dos poderes, à luz do Tema 698 da Repercussão Geral do STF; e (iii) saber se subsiste interesse recursal quanto à substituição da multa diária por penhora on-line.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O agravo interno impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática, atendendo ao requisito da dialeticidade recursal, ainda que com reiteração de argumentos anteriormente apresentados.

5.

A Constituição Federal assegura o direito fundamental à educação de qualidade e impõe ao Estado o dever de garantir padrão mínimo adequado, sendo legítima a intervenção judicial em caso de omissão ou deficiência grave do serviço público.

6.

Restou configurada a omissão estatal na conclusão da reforma da unidade escolar, caracterizando falha grave na prestação do serviço educacional e autorizando a atuação do Poder Judiciário.

7.

A determinação judicial para conclusão da obra não configura ingerência indevida na discricionariedade administrativa, por estar alinhada ao projeto básico previamente aprovado pela própria Administração, em consonância com o Tema 698 do STF.

8.

Inexiste interesse recursal quanto à substituição da multa diária por penhora on-line, uma vez que o pedido subsidiário do agravante já foi acolhido na decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É legítima a intervenção do Poder Judiciário para determinar a adoção de medidas concretas destinadas à efetivação do direito fundamental à educação, quando caracterizada omissão ou deficiência grave do serviço público. 2. A imposição de obrigação de concluir obra de reforma em unidade escolar, fundada em projeto previamente aprovado pela Administração, não viola o princípio da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6o, 205, 206, VII, 208, § 2o, e 227; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 698 da Repercussão Geral.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 329071399), contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, nos autos do “
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
”, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso, para determinar a substituição da multa diária imposta por penhora
on-line
, nos seguintes termos (ID. 318296887):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de “AGRAVO INTERNO”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 286644361), contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, nos autos do “
RECURSO DE APELAÇÃO c/c PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, que conheceu e negou provimento ao recurso, nos seguintes termos (ID. 276451380):

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO c/c PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença de ID. 263180795, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Substituto, Dr.
Fabrício Savazzi Bertoncini
, nos autos da
“
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE PRECEITO COMINATÓRIO C.C PEDIDO LIMINAR
” proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor do recorrente, cujo trâmite
ocorre na
2a Vara Cível Comarca de
Juara
, MT
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 263180795):

“
Vistos.

Trata-se de
Ação Civil Pública de Preceito Cominatório com pedido liminar
ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Mato Grosso
em desfavor do
Estado do Mato Grosso
, partes qualificadas. Na inicial, o Autor apresentou que foi instaurado Inquérito Civil n.o 1/2019, registrado no SIMP sob n° 001618-038/2019, com o objetivo de apurar suposta desídia do Estado de Mato Grosso e da empresa Águia Engenharia na conclusão das obras de reforma da Escola Estadual Nivaldo Fracarolli. Que o procedimento investigatório extrajudicial teria tido origem a partir do recebimento do ofício da Diretoria da referida escola, em 24.8.2018, relatando os problemas então vivenciados pela comunidade escolar consistentes do não cumprimento do prazo previsto para conclusão da reforma da unidade de ensino, iniciada em novembro de 2017, e que deveria ter sido finalizada em 90 (noventa) dias. Asseverou que o estabelecimento de ensino estaria funcionando de improviso. O Autor informou que teria ocorrido diligências junto à Secretaria de Estado de Educação e à Direção da Escola a fim de que fosse colhidas informações sobre as providências efetivamente adotadas pelo Estado de Mato Grosso, e que somente obtivera o documento respeitante a rescisão contratual, mas ausente termo assinado pela autoridade competente. Apresentou ter sido requisitada informação ao Ente Requerido quanto a efetivação do distrato, bem como sobre as providências adotadas visando a conclusão da obra deixada em abandono, mas sem resposta; que as questões quanto à rescisão do contrato teriam sido apuradas mediante consulta no portal transparência respectivo, mas sem nenhuma informação quanto a abertura de novo certame visando a continuidade da obra. Aportou que o relatório circunstanciado emitido pela equipe de fiscalização de obras vinculado à SEDUC, datado de 24.8.2018 teria demonstrado a precariamente do estabelecimento escolar, com prejuízo aos alunos e aos profissionais; alegou desídia do Estado de Mato Grosso em adotar providências efetivas e contundentes para conclusão integral da obra iniciada em tempo de mais de 2 (dois) anos. Requereu, como medida liminar, tutela específica para fosse determinado ao Requerido, no prazo de 60 (sessenta) dias, a conclusão da reforma geral da estrutura do telhado, das instalações hidros-sanitárias e das instalações de baixa tensão, conforme Projeto Básico de Trabalhos, e demais reparos necessários; a cominação de multa diária de R$ 10.000,00. Ao final, a procedência dos pedidos e a confirmação da tutela provisória. Pugnou pela produção de provas. Juntou documentos.

Decisão de fls. 12 do Id. 57618906 determinou a intimação do representando judicial do Estado de Mato Grosso a fim de que se pronunciasse acerca do pedido liminar, no prazo de 72 horas.

Informações por parte do Estado do Mato Grosso consta das fls. 17/37 do Id. 57618906.

Do Id. 91858722 a Decisão que indeferiu o pedido liminar e determinou a expedição de mandado de constatação a fim de que fosse averiguado o estágio das obras; determinou a citação do Estado de Mato Grosso para apresentar defesa e, após, a remessa dos autos ao CEJUSC para tentativa de conciliação.

Contestação consta do Id. 95429816. No mérito, o Requerido aduziu a impossibilidade do uso da Ação Civil Pública como instrumento para a concretização de materialidades governamentais discricionariedade do gestor, com fundamento no princípio da separação de poderes; a ausência de omissão ou inércia estatal quanto aos problemas estruturais da escola estadual Nivaldo Fracarolli; argumentou que constam fotos que comprovando que vários dos serviços contratados foram realizados pela empresa de maneira parcial e que a unidade escolar, por intermédio da Verba Emergencial disponibilizada pela SEDUC, os finalizou e executou outros. Justificou pela impossibilidade de o Estado de Mato Grosso despender, sem previsão orçamentária, recursos para promover a reforma geral das instalações da Escola Estadual. Alegou que o modelo de realização da obra pública e, por consequência, o modelo licitatório a ser empreendido, constitui decisão discricionária da administração pública para avaliação daqueles que melhor atendam ao interesse público; a absoluta impropriedade de fixação de astreintes em face da Fazenda Pública Estadual. Requereu pelo julgamento improcedente dos pedidos e, sucessivamente, a dilação de prazo para a consecução da reforma; pugnou pela produção de provas.

Impugnação à Contestação consta do Id. 104660883. O Autor refutou as teses apresentadas pelo Estado de Mato Grosso e reiterou pelo julgamento procedente dos pedidos iniciais. Juntou documentos.

Do Id. 116666975, o Termo da Audiência de conciliação em que as partes deliberaram pela suspensão do feito pelo prazo de 15 dias, a fim de que apresentassem documentos.

Em petitório de Id. 118768069 o Requerido requereu a juntada de documentos encaminhadas pela Secretaria de Estado de Educação – SEDUC/MT.

Do Id. 142840194, o Autor requereu pelo julgamento do processo e a procedência dos pedidos.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

De saída, cumpre esclarecer que o feito comporta julgamento antecipado, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que não há necessidade de produção de outras provas além das que constam dos autos.

Com efeito, o julgamento antecipado, quando cabível, constitui dever e não mera faculdade do Magistrado, o que se perfaz como forma de assegurar aos jurisdicionados a prestação da tutela jurisdicional de forma eficaz, garantindo, assim, o direito fundamental à razoável duração do processo, nos termos do artigo 5o, inciso LXXVIII,da Constituição da República.

Aliás, de se registrar que
“...o juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC.
Se o Julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos dos autos bastam para formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide.”

(TJ-MT 00007569120188110035 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2022)
(destaquei)

Portanto, presentes os pressupostos processuais de validade e regularidade do feito, não existindo preliminares ou questões pendentes, passo ao exame do mérito.

Por meio da presente ação o Autor busca a condenação do Requerido na obrigação de concluir a reforma geral das instalações da Escola Estadual Nivaldo Fracarolli, conforme Projeto Básico de Trabalhos 009/2017 (fls. 95/114 - Id. 57618893).

Como
questões controvertidas
de se analisar
a omissão do Estado de Mato Grosso
e sua
eventual responsabilidade quanto às adequações no estabelecimento escolar
, no que tange a garantia de espaço físico seguro, hígido e minimamente apto a garantir o pleno desenvolvimento intelectual dos alunos.

Esclareço que é perfeitamente cabível a utilização de Ação Civil Pública para o fim de, entre outras medidas, perquirir do Ente Estatal providências administrativas e respostas quanto a questões relacionadas às políticas públicas, nos termos do art. 1.o, incisos IV e VIII da Lei 7.347/85.

Pois bem.

Dos documentos acostados aos autos tem-se a prova do contrato celebrado entre a Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer – SEDUC e a empresa Águia Engenharia Ltda – EPP, quanto a reforma na Escola Estadual Nivaldo Fracarolli (fls. 94/114 – Id. 57618893).

Conforme consta das fls. 51/71 do Id. 57618893, a prova de que diversas notificações extrajudiciais foram enviadas à Empresa contratada – Águia Engenharia Ltda – EPP, a fim de que ela providenciasse as adequações necessárias à continuação da reforma na supracitada Escola.

Das fls. 24 e seguintes do Id. 57618897; das fls. 01/88 do Id. 57618901 e das fls. 99/101 do Id. 57618902, tem-se a prova de cinco termos de aditamento contratual, com a concessão de prazo à Empresa contratada, a fim de que ela se ajustasse aos termos do contrato.

Observo do relatório circunstanciado emitido pela equipe de fiscalização de obras, vinculado à SEDUC, datado de 24.8.2018 (fls. 24/28 - Id. 57618902) a informação de que:

Às fls. 84 (Id. 57618893) consta o Termo de Reunião que ocorreu na fase investigativa, no âmbito Ministério Público, com as informações de que:

(...)

Às fls. 105 (Id. 57618902), a juntada do ofício enviado ao Ministério Público, pela Diretora da Escola, em que aportou:

Também, das fls. 08 do Id. 57618906, observa-se do Termo de Declarações acostado aos autos:

Das fls. 36/37 (Id. 57618902) o termo de rescisão unilateral do contrato no 078/2017.

Pois bem.

Desse conjunto de elementos, evidente os sucessivos descumprimentos dos prazos fixados em benefício da empresa contratada, sem resolução efetiva das obras.

Em defesa, o Requerido apresentou que não houve nenhuma inércia de sua parte.

Afirmou que tinha ciência dos problemas vivenciados na Escola, tanto que fora realizado o procedimento licitatório a fim de saná-los.

Justificou que a empresa contratada abandonou a obra e que a Secretaria de Estado de Educação disponibilizou recursos emergenciais para resolver os problemas prioritários e que assim teria sido feito, conforme imagens acostadas às fls. 40/57 do Id. 57618906

Argumentou que a rescisão de contrato e a contratação de outra empresa para executar obras não é algo instantâneo.

Defendeu ser impossível enquadrar o presente caso às balizas para o controle de política pública definidas pelo Supremo Tribunal Federal, sendo inviável e imprudente qualquer intervenção do Judiciário que determine o dispêndio financeiro sem o devido planejamento e estudo.

Também, asseverou que a concretização de materialidades governamentais é discricionariedade do gestor, com fundamento no princípio da separação de poderes.

Sem razão para os argumentos de defesa.

A Constituição estabelece que os direitos das crianças e adolescentes serão atendidos com absoluta prioridade, e, assim, não se pode conceber que haja omissão (injustificadas) no cumprimento das metas previstas no texto constitucional e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

A educação é um direito de todos nos termos do que dispõe o art. 205 da Constituição Federal, sendo competência da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios proporcionar meios de acesso a ela, sobretudo porque as crianças e os adolescentes se encontram em fase de desenvolvimento.

Esclareço que o ensino será ministrado com base em vários princípios, notadamente, o da igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e garantia de padrão de qualidade (art. 206, I e V da CF).

Logo, não pode o Estado se eximir da obrigação constitucional que lhe foi determinada (art. 208 e seguintes da CF).

Além disso, conquanto o Requerido argumente que o princípio da separação de poderes seja um obstáculo à efetividade de medidas pelo poder Judiciário, entendo que no caso há elementos suficientes que demonstram o contrário.

A alegada tese de ausência de omissão ou inércia do Requerido quanto aos problemas estruturais da escola estadual Nivaldo Fracarolli não infirma as provas apresentadas pelo Autor.

Conforme já destacado alhures, vários aditivos de prazo contratual foram realizados; várias notificações extrajudiciais foram expedidas, mas sem solução. Situação que - visivelmente - contribuiu e contribui com a morosidade no encerramento das obras na Escola.

O Estado de Mato Grosso, mesmo após 1 (um) ano da efetiva rescisão do contrato para reforma da instituição de ensino – que ocorreu em 2019 -, manteve-se inerte, muito embora tivesse conhecimento da precariedade em que as instalações da escola foram deixadas.

As escusas do Requerido, de que:
Diante disso, nota-se que não há nenhuma inércia por parte do Poder Executivo. Pelo contrário, ciente dos problemas vivenciados pelo estabelecimento de ensino, o Estado realizou procedimento licitatório para saná-los, porém, a empresa contratada abandonou a obra, e, mesmo diante deste cenário, a Secretaria de Estado de Educação disponibilizou recursos emergenciais para sanar os problemas prioritários
, não convence.

No ponto, de se observar que os documentos acostados pelo Requerido (Id. 118768071), em que constam três imagens da Escola, referentes a pintura geral, a execução de resina no granilite e acessibilidade para os alunos, são insuficientes e não infirmam as teses do Autor.

Ora, os reparos que deveriam ocorrer na unidade escola, inclusive do que consta contrato original (fls. 16 do Id. 57618896), consistiu na reforma geral e adaptações dos sanitários, reparo no telhado e troca de madeiramento, instalações de rede hidráulica e de rede elétrica de baixa tensão.

Portanto, considero que as imagens juntadas são escassas e inábeis a demonstrarem os ajustes que o Requerido alega ter ocorrido.

Conclusão que não é ilidida pelos documentos/imagens de fls. 47/57 do Id. 57618906, vez que dos mesmos documentos constam informações de reparos a serem feitos.

Noutro giro, o argumento de impossibilidade de o Estado de Mato Grosso despender recursos para promover a reforma geral das instalações da Escola Estadual, é genérica.

Tratando-se do atendimento de crianças, adolescentes e jovens não cabem alegações amparadas na simples conveniência ou de mera oportunidade.

O artigo 208, § 2o, da Constituição Federal prevê que o não oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente, redação esta que é repetida pelos dispositivos legais infraconstitucionais (art. 54, § 2o do Estatuto da Criança e do Adolescente e art. 5o, § 4o da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional).

Não é só.

A oferta regular de ensino não implica apenas o dever de ministrar a educação de forma gratuita, mas fazê-lo dentro dos padrões mínimos de qualidade e segurança, devendo o poder público garantir condições para que o educando permaneça estudando decentemente, não se tolerando a existência de estabelecimento destinado à educação com inobservância da limpeza, estrutura sanitária e higiênica.

Esclareço, por oportuno, que eventuais consequências referentes a má-administração e gestão quanto as políticas de ensino e educação, ainda que se alegue a reserva do possível, dito argumento não deve surtir efeitos a agravar ainda mais os hipervulneráveis, como no caso, crianças e adolescente em fase de aprendizado.

Dessarte, nos termos do que já consignado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“... A reserva do possível não pode ser oposta à efetivação dos Direitos Fundamentais, já que, quanto a estes, não cabe ao administrador público preteri-los em suas escolhas
. Nem mesmo a vontade da maioria pode tratar tais direitos como secundários. Isso porque a democracia não se restringe na vontade da maioria. O princípio do majoritário é apenas um instrumento no processo democrático, mas este não se resume àquele. Democracia é, além da vontade da maioria, a realização dos direitos fundamentais.”
(STJ. 2a Turma. AgRg no AREsp 790.767/MG, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 14/12/2015.). (destaquei)

Fundamentação essa que não se contrapõe ao princípio da separação dos poderes.

Reitero, a concretização dos direitos sociais (Educação) não pode ficar condicionada à boa vontade do Administrador, pois tratando-se de direito essencial, incluído no conceito de mínimo existencial, não existe empecilho jurídico a obstar que o Judiciário determine a realização do ato, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira dos Entes Subnacionais, como no caso.

Portanto, o não desenvolvimento de políticas públicas que possa acarretar a vulneração de direitos e garantias fundamentais é sim razão que justifica a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais.

Dessa forma, conquanto exista provas de que o Estado de Mato Grosso tenha promovido
parte
das adequações iniciais do projeto, tenha realizado relatório indicando a conclusão de algumas melhorias/reformas e a previsão para início da execução de outras, mediante o repasse de valores, a questão é que
há elementos concretos que confirmam que reparos e ajustes ainda devem ser feitos
.

Aliás, destaco o termo de declaração anexado pelo Autor, quando de sua impugnação à contestação (Id. 104660885):

Elemento probatório esse que o Requerido não fez prova contrária.

Assim sendo, o suporte fático-probatório constante dos autos demonstram
a desídia
do Estado do Mato Grosso,
ainda que em parte
, no que se refere ao fornecimento de padrões mínimos de qualidade e de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo ensino/aprendizagem dos alunos da Escola Estadual Nivaldo Fracarolli.

São esses os fundamentos jurídicos e fáticos, concretamente aplicados no caso.

Por fim, tendo em vista que este Julgador não tem o dever de se manifestar sobre todo e qualquer argumento aventado pelas partes, mas tão somente sobre aqueles que possam influir no julgamento da causa, considero refutadas as demais questões suscitadas, vez que não são capazes de infirmar os fundamentos e a conclusão aqui adotados.

Ante o exposto,
julgo procedentes
os pedidos iniciais e
condeno
o Requerido na obrigação de concluir, no prazo de 02 (dois) meses, a reforma geral das instalações da Escola Estadual Nivaldo Fracarolli, conforme Projeto Básico de Trabalhos n.o 009/2017 (fls. 95/114 – Id. 57618893), com as adequações aptas a garantir o pleno desenvolvimento intelectual dos alunos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que poderá ser elevada caso a determinação seja integralmente cumprida, ou substituída por bloqueio de valores.

Outrossim,
julgo extinto
o presente feito, com resolução de mérito, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Isento
de custas processuais o Estado do Mato Grosso.
Não
são devidos honorários advocatícios em favor do Ministério Público, conforme entendimento assente dos Tribunais Superiores.

Deixo
de submeter o feito ao reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3o, inc. II do CPC.

Acaso seja interposto recurso de Apelação,
venham conclusos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente,
arquive-se
com as baixas e anotações necessárias.

Juara/MT, datado e assinado digitalmente.

Fabrício Savazzi Bertoncini

Juiz Substituto
”.

Contra essa sentença, foi interposto, recurso de apelação pelo ESTADO DE MATO GROSSO, argumentando, que, diante do princípio da separação dos poderes e, da legalidade orçamentaria não cabe ao Poder Judiciário promover políticas públicas, tendo em vista que incumbe ao Poder Executivo, dentro dos critérios discricionários de conveniência e oportunidade, engendrar políticas sociais.

De outro lado, pugna pela exclusão da multa diária fixada, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), ou a observância do limite até a cifra de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e, também, a dilação do prazo para iniciou da reforma.

A parte apelada,

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO,
apresentou contrarrazões, nas quais requer que seja conhecido o presente recurso e negado provimento (ID. 263182753).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opina pelo desprovimento do recurso (ID. 273221370).

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, de acordo com o art. 1.011, inciso I, do CPC, o Relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, nas hipóteses do art. 932, incisos III a V, do mesmo código.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

Conforme relatado, refere-se a
“
RECURSO DE APELAÇÃO c/c PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença de ID. 263180795, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Substituto, Dr.
Fabrício Savazzi Bertoncini
,
cujo trâmite
ocorre na
2a Vara Cível Comarca de
Juara
, MT
, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Infere-se dos autos que, a parte agravante pugna pela substituição da multa diária fixada, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento, para uma solução mais eficaz e menos onerosa, como o bloqueio judicial.

Como se sabe, a multa cominatória é um instrumento processual de coerção indireta para a efetividade da decisão judicial, e seu valor deve ser suficiente para criar no espírito do réu o receio quanto às consequências de seu não acatamento.

Conclui-se, portanto, que a
astreinte
visa ao resultado prático da medida, posto que não possui caráter punitivo e sim, preventivo, de modo a impedir o descumprimento da decisão judicial e evitar a prática de ato contrário ao direito, como, também, sua repetição ou manutenção, conforme dispõe o Código de Processo Civil.

O art. 139, inciso IV, do CPC, coloca à disposição do magistrado “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, de modo que, inicialmente, a imposição da multa para garantir o cumprimento do comando judicial é medida perfeitamente válida, cabível e adequada (CPC, art. 537).

Ademais, a orientação do STJ é no sentido de ser admissível a fixação de multa cominatória contra a Fazenda Pública, como mecanismo indireto para compeli-la ao cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

Aliás, no julgamento do REsp n.o 1474665/RS, na sistemática dos recursos repetitivos, o STJ deixou expressa a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública, como forma de compeli-la ao cumprimento da obrigação imposta judicialmente, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – ART. 543-C DO CPC/1973 – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA – IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5o, DO ART. 461, DO CPC/1973. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. (...) 2.
A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.
(...). 7.
Recurso especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública.
Acórdão submetido à sistemática do § 7o do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5o, II, e 6o, da Resolução STJ n. 08/2008. (REsp 1474665/RS - Rel. Ministro Benedito Gonçalves - Primeira Seção - julgado em 26/04/2017 - DJe 22/06/2017). (grifo nosso)” (negritei).

Além disso, a Corte Superior já definiu que a decisão que arbitra
astreintes
não faz coisa julgada, de modo que o seu valor pode ser revisto a qualquer momento pelo Julgador, e, a princípio, o valor fixado não se revela desproporcional e/ou exorbitante.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SAÚDE. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO INSULINA LANTUS. 1. Discute-se nos autos a possibilidade de fixação de multa diária caso comprovado o descumprimento da segurança concedida para fornecimento de medicamento.
2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.474.665/RS, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, concluiu pela possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1920414 GO 2021/0034713-3, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023)” (grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DA MULTA FIXADA (ASTREINTES). MATÉRIA QUE NÃO PRECLUI E NEM FAZ COISA JULGADA. VALOR EXORBITANTE CAPAZ DE ENSEJAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE REDUZIU O VALOR FIXADO. MULTA. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial (astreintes) não preclui e nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, quando irrisória ou exorbitante, até mesmo de ofício e, inclusive, na fase de execução, como no presente caso.
2. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1757003 PB 2020/0233776-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022)” (grifo nosso).

Com essas considerações e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
, ao recurso sob exame, mantendo incólume a sentença objurgada
.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria
Aparecida Ferreira Fago

Relatora”.

Alega a parte agravante, que diante do princípio da princípio da separação dos poderes, não cabe ao Poder Judiciário promover controle de políticas públicas, tendo em vista que incumbe ao Poder Executivo, dentro dos critérios discricionários de conveniência e oportunidade, engendrar políticas sociais.

Sustenta a ausência da existência de omissão ou negligência do ESTADO DE MATO GROSSO e, pela substituição da multa diária fixada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento, para uma solução mais eficaz e menos onerosa.

A parte agravada MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, apresentou contrarrazões, nas quais requer o desprovimento do agravo interno (ID. 298022384).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, ratifica as contrarrazões já apresentadas (ID. 298022384), pelo desprovimento do recurso de agravo interno (ID. 309486866).

É o relatório.

Decido.

Conforme relatado, refere-se a “AGRAVO INTERNO”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 286644361), contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, nos autos do “
RECURSO DE APELAÇÃO c/c PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, que conheceu e negou provimento ao recurso.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.” (grifo nosso)

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta.
(Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)” (grifo nosso).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Com efeito, a Constituição da República Federativa do Brasil é expressa no sentido de que constitui dever da Família, da Sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de impedir que sejam submetidos a qualquer forma de discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

“Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Parágrafo único. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária”.

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.

Do mesmo modo, o artigo 205 e 206, da Carta Magna, disciplina que a educação é direito de todos e dever do Estado e da Família, a ser promovida com a colaboração da sociedade, com base em diversos princípios basilares, dentre eles o da garantia de padrão de qualidade. Confira-se:

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;

III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;

IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;

V - valorização dos profissionais do ensino, garantido, na forma da lei, plano de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, assegurado regime jurídico único para todas as instituições mantidas pela União;

V - valorização dos profissionais do ensino, garantidos, na forma da lei, planos de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos;

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;

VII - garantia de padrão de qualidade.

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal

IX - garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida.

Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”.

Por sua vez, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em conformidade com os dispositivos constitucionais acima mencionados, estabelece que os direitos das crianças e dos adolescentes, dentre eles à educação, devem ser assegurados, pelo Poder Público, com absoluta prioridade, inclusive com a preferência na formulação e execução das políticas públicas e destinação de recursos. Veja-se:

“Art. 4o É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude”.

Diante disso, não há dúvidas de que o ordenamento jurídico pátrio assegura, tanto no âmbito constitucional como infraconstitucional, a assistência integral à criança e ao adolescente, por parte do Poder Público, de maneira indistinta e com absoluta prioridade.

Nesse contexto, a despeito da alegação de que é defeso ao Poder Judiciário intervir na esfera de discricionariedade do Administrador Público, mister consignar que, como cediço, em situações excepcionais, o Judiciário pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que, com isso, configure violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Portanto, sempre que houver violação aos direitos e garantias fundamentais assegurados na Constituição da República Federativa do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013.

1.
O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.
Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.

2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.

3. Agravo regimental conhecido e não provido”.

(STF, ARE no 886710 AgR, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015). (Grifo nosso).

Nessa conjuntura, no âmbito das políticas públicas sociais, a concretização de direitos fundamentais não se condiciona às avaliações meramente discricionárias da Administração Pública, pois o princípio da dignidade da pessoa humana, inserido no inciso III, do artigo 1o, da Carta Magna, consubstanciado no mínimo existencial, justifica a responsabilidade do Poder Público em fornecer as condições necessárias e exigidas para que os menores em questão vivam dignamente.

Ademais, importante consignar que a concretização dos direitos e garantias fundamentais não consubstancia dever apenas dos Poderes Executivo e Legislativo, mas também do Poder Judiciário.

E, sempre que houver violação aos direitos e garantias fundamentais assegurados na Constituição da República Federativa do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Registro, ainda, que não há ofensa ao Princípio da legalidade orçamentária, já que demonstrada a omissão administrativa, que infringe os princípios constitucionais fundamentais.

Neste sentido, imperioso o registro acerca da possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para afastar a invocação da cláusula da reserva do possível pelo Poder Público com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição.

Acerca da matéria, assim tem se posicionado este Sodalício:

“APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINARES - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - PERDA DO INTERESSE DE AGIR - REJEITADAS - FALTA DE ESTRUTURA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE ADOLESCENTES NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - DEVER DO PODER PÚBLICO DE ASSEGURAR, COM ABSOLUTA PRIORIDADE, OS DIREITOS DE ADOLESCENTES, À LUZ DA DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL - RECURSO DESPROVIDO - RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. 1. A ação objeto da irresignação do apelante, versa sobre proteção de interesse coletivo stricto sensu dos adolescentes infratores daquela Comarca, cuja competência, conforme demonstrado, é do Juizado da Infância e Juventude. 2. O fato de o Estado ter atendido parcialmente à tutela antecipada proferida no curso do processo, não retira o interesse processual à tutela jurisdicional definitiva postulada pelo Ministério Público. Do contrário, todos os processos em que as antecipações de tutela fossem cumpridas deveriam ser extintos sem resolução do mérito, o que representaria insegurança jurídica para o jurisdicionado, diante da inoperância da coisa julgada material. 3. As normas constitucionais relativas à ordem social impõem ao Estado o dever de criar mecanismos de proteção e efetivo exercício dos direitos fundamentais. 4. Na espécie, a ausência de discricionariedade na atuação estatal é patente, à proporção que o estabelecimento não possuí condições mínimas necessárias ao acolhimento de adolescentes infratores. 5. Como tem se posicionado o e. STF, o direito a segurança é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço. 6. Imperioso o registro acerca da possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para afastar a invocação da cláusula da reserva do possível pelo Poder Público ''com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição''. (ARE 639337 AgR, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/08/2011). 7. As astreintes podem ser fixadas em desfavor do Estado, devendo observar-se apenas o princípio da proporcionalidade e razoabilidade no quantum imposto.(TJ-MT - APL: 00057475120148110003 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/12/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/12/2017)”.

“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – READEQUAÇÃO DA CASA LAR DE ACOLHIMENTO E PASSAGEM DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO – DIREITO FUNDAMENTAL – PROTEÇÃO INTEGRAL COM ABSOLUTA PRIORIDADE À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE – DEVER IMPOSTO PELA CONSTITUIÇÃO DA FEDERAL E PELA LEI 8.69/90 ( ECA)– CONDENÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ATO DO JUDICIÁRIO QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – RESERVA DO POSSÍVEL — INAPLICABILIDADE – MEIO COERCITIVO DE MULTA COMINATÓRIA – AFASTAMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. A Constituição Federal dispõe ser dever da família, da sociedade e do Estado (lato sensu) assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (CRF, art. 227). 2. Se constatada a inadequação do local e a falta de técnicos cuidadores, a Municipalidade tem o deve promover as medidas necessárias para o integral atendimento das diretrizes da Constituição e do Estatuto da Criança e do Adolescente ( ECA, art. 4o, parágrafo único e art. 88, I). 3. De forma excepcional o Poder Judiciário atuar na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes, descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional. 4. Inaplicável o princípio da reserva do possível, com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que lhes são atribuídos por força de normas constitucionais. 5. Inobstante a possibilidade de fixação de astreintes, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer; razão pela qual, o Magistrado Singular diante de uma situação concreta de eventual descumprimento da sentença, deve avaliar o meio mais eficaz e menos oneroso ao ente público e consequentemente a toda a coletividade.(TJ-MT - APL: 00061113120118110002 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 05/11/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/11/2018)”.

Da análise da questão posta, razão assiste ao agravante no que se refere à exclusão da multa por descumprimento,
dado que, embora se admita tal possibilidade, efetivamente é notório que a execução desta
tem o condão de causar maiores prejuízos aos cofres públicos, sendo que
acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além de,
existir outros meios, mais eficazes, para a satisfação da ordem judicial.

Nesse sentido
, colaciono jurisprudência desse sodalício
:

“EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM SAÚDE. SUBSTITUIÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR BLOQUEIO JUDICIAL. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão judicial que deferiu tutela de urgência para transferência hospitalar em caso de aneurisma de aorta, com imposição de multa diária em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da substituição de multa diária por bloqueio judicial de verbas públicas em demanda de urgência médica.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência contemporânea e o Enunciado 74 do CNJ corroboram a preferência pelo bloqueio judicial como mecanismo mais efetivo de coerção em demandas de saúde. A multa diária, quando incidente sobre o erário, compromete recursos destinados ao atendimento coletivo, revelando-se contraproducente.

4. O bloqueio judicial configura-se como medida processual mais adequada, porquanto: (i) assegura o cumprimento imediato da obrigação; (ii) preserva o interesse público primário; (iii) evita prejuízos ao erário decorrentes de sucessivas sanções pecuniárias.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para substituir a multa diária pela possibilidade de bloqueio judicial de verbas públicas.

Tese de julgamento: "
Em demandas de saúde contra o Poder Público, o bloqueio judicial constitui mecanismo processual prioritário e mais eficiente para garantir o cumprimento de tutelas de urgência, em detrimento da aplicação de multas diárias.
"

___________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 198; CPC, arts. 4o, 536, § 1o e 829, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1028787-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jose Luiz Leite Lindote, j. 19.05.2025; STJ, AgInt no REsp 1733695/SC.

(N.U 1022416-88.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
RODRIGO ROBERTO CURVO
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 10/09/2025)”

“Ementa: direito administrativo e constitucional. apelação cível. ação civil pública. direito à saúde dos detentos. responsabilidade do estado na execução das ações de saúde em unidade prisional. omissão estatal configurada. possibilidade de intervenção judicial para assegurar direitos fundamentais. multa diária substituída por bloqueio on-line de verbas públicas. recurso parcialmente provido.

i. caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procede Ação Civil Pública, para condenar o ora apelante a adotar medidas administrativas necessárias para fornecer atendimento médico aos custodiados de Centro de Detenção Provisória, no prazo de 90 dias, sob pena de multa diária.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva; (ii) estabelecer se há violação ao princípio da separação dos poderes pela determinação judicial para garantir atendimento médico aos detentos; e (iii) determinar a adequação da multa diária imposta pela sentença como meio coercitivo.

iii. razões de decidir

3. O Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva, uma vez que a adesão municipal à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP) é facultativa, e o Município em questão não aderiu ao programa, restando ao Estado a execução das ações de saúde aos detentos sob sua custódia.

4. A ordem judicial para garantir atendimento médico aos detentos não fere o princípio da separação dos poderes, pois visa assegurar direitos fundamentais em razão da omissão estatal prolongada, em consonância com a tese firmada pelo STF no Tema 698.

5. A imposição de multa diária contra a Fazenda Pública, embora juridicamente possível, pode ser substituída por meio mais eficaz e menos oneroso, como o bloqueio on-line de verbas públicas, na hipótese de descumprimento injustificado da determinação judicial.

iv. dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para responder pela falta de atendimento médico aos detentos do Centro de Detenção Provisória de Tangará da Serra - MT. 2. A intervenção judicial para assegurar o direito fundamental à saúde de detentos não configura violação ao princípio da separação dos poderes quando caracterizada omissão estatal.
3. A multa diária fixada para compelir a Fazenda Pública ao cumprimento de obrigação pode ser substituída por bloqueio on-line de verbas públicas, por se tratar de medida mais eficaz e menos gravosa ao erário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 5o, XLIX, 24, I, 25, §1o e 30; Lei n. 7.347/85, art. 11; CPC, arts. 536, § 1o, e 537; Portaria Interministerial n. 1/2014; Portaria n. 3.925/98 do MS; Portaria n. 1.835/16 do MS; LINDB, art. 22; LEP, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 684612/RJ (Tema 698), Rel. Min. Luiz Fux, j. 2.6.2015; RE 592581; STJ, REsp 868.038/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, 2a T., j. 27.5.2008; TJMT, Apelação Cível n. 0030469-06.2012.8.11.0041, Rel. Juiz de Direito Gerardo Humberto Alves Silva Junior, j. 6.12.2022.

(N.U 1003888-69.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
JONES GATTASS DIAS
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2025, Publicado no DJE 02/07/2025)”

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE APARELHO AUDITIVO. MULTA DIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO JUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que concedeu parcialmente tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, fixando multa diária em caso de descumprimento da obrigação de fornecer aparelho auditivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da fixação de multa diária (astreintes) como meio coercitivo para cumprimento de decisão judicial em face do Poder Público, especialmente em demandas que envolvem prestações de saúde.

III. Razões de decidir

3. O arbitramento de multa coercitiva deve observar parâmetros como o valor da obrigação, a importância do bem jurídico tutelado, o tempo para cumprimento e a capacidade econômica do devedor.

4. Em demandas de saúde pública, o bloqueio judicial (penhora online) constitui meio mais eficiente e menos gravoso aos cofres públicos para garantir o cumprimento da obrigação, conforme Enunciado no 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

5. A substituição da multa por bloqueio judicial não prejudica o direito constitucional à saúde do beneficiário, mantendo-se a determinação principal de fornecimento do aparelho auditivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "
Em ações de saúde contra o Poder Público, o bloqueio judicial deve ser priorizado em detrimento da fixação de multa diária, por constituir meio mais eficiente à promoção da saúde e menos gravoso aos cofres públicos.
"

_______________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 198; CPC, arts. 4o e 829, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp 1733695/SC; TJMT - N.U 1000736-32.2022.8.11.0039.

(N.U 1028787-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/05/2025, Publicado no DJE 19/05/2025)”(grifo nosso).

A multa cominatória tem caráter pedagógico e fim coercitivo, porquanto se destina a conferir efetividade ao provimento judicial prolatado, no entanto, a substituição da multa diária por eventual penhora, ao mesmo tempo em que preserva os interesses da parte credora, mantém o prestígio da efetividade da decisão judicial, pois revela-se mais eficaz ao seu cumprimento.

Por fim, em atenção ao enunciado n.o 747, da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ - Conselho Nacional de Justiça:
“Não havendo cumprimento da ordem judicial, o Juiz efetuará, preferencialmente, bloqueio em conta bancária do ente demandado, figurando a multa (astreintes) apenas como
ultima ratio
”.

Com efeito, havendo possibilidade de substituição da multa arbitrada por penhora
on-line
, há de se deferir o pedido, pois a penhora confere maior efetividade ao cumprimento do julgado e é o meio menos oneroso ao ente público.

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
, ao recurso, para determinar a substituição da multa diária imposta por penhora
on-line
.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria
Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante, sustenta, em síntese, a inexistência de omissão ou desídia estatal, uma vez que teriam sido adotadas providências administrativas pela Secretaria de Estado de Educação para sanar os problemas estruturais da unidade escolar.

Aduz, ainda, que a decisão judicial impôs medida pontual ao Poder Executivo, em afronta ao princípio da separação dos poderes e ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698 da Repercussão Geral, pugnando pela reforma da decisão monocrática para o provimento da apelação e consequente improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, pela adequação da condenação aos parâmetros fixados pelo STF.

A parte agravada MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, apresentou contrarrazões, nas quais requer o desprovimento do agravo interno (ID. 343062382).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia

Câmara:

Conforme relatado, refere-se a “
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 329071399), contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, nos autos do “
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
”, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso, para determinar a substituição da multa diária imposta por penhora
on-line
.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.” (grifo nosso)

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta.
(Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)” (grifo nosso).

Com essas considerações, passo à análise preliminar da admissibilidade recursal.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO
ESTADO DE MATO GROSSO
, em suas contrarrazões, sustenta que o agravante se limitou a repisar os argumentos já aduzidos no recurso de apelação e no primeiro agravo interno, não trazendo nenhum fato novo capaz de modificar o entendimento já firmado nas decisões anteriores, o que configuraria ausência de dialeticidade recursal (ID. 343062382).

De fato, o princípio da dialeticidade recursal, extraído do art. 1.021, parágrafo 1o do CPC, exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão agravada, demonstrando o desacerto do pronunciamento judicial e as razões pelas quais deve ser reformado.

Ao examinar o agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 329071399), verifico que, embora haja certa repetição de argumentos já apresentados no recurso de apelação e no primeiro agravo interno, o recorrente direcionou sua impugnação especificamente contra os fundamentos da decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo interno anterior.

O agravante questiona expressamente a manutenção da condenação na obrigação de concluir a reforma da unidade escolar, argumentando que a decisão monocrática, ao manter tal condenação, violou o princípio da separação dos poderes, especialmente diante da alegada ausência de omissão da Administração Pública.

Além disso, insiste na aplicação do item 2, do Tema 698, da Repercussão Geral do STF, segundo o qual a decisão judicial, como regra, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e não impor medidas pontuais.

Nesse contexto, ainda que os argumentos sejam semelhantes aos anteriormente apresentados, o agravante os direcionou especificamente contra os fundamentos da decisão monocrática impugnada, atendendo minimamente ao requisito da dialeticidade recursal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem adotado posição mais flexível quanto ao princípio da dialeticidade, especialmente quando é possível identificar a impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, ainda que de forma sucinta ou com argumentos já apresentados em recursos anteriores.

Portanto, considerando que o agravo interno atende aos requisitos mínimos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os argumentos trazidos pelo agravante não são suficientes para modificar o entendimento já firmado na decisão monocrática ora impugnada.

A Constituição Federal, em seus artigos 6o e 227, estabelece expressamente que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. O artigo 205, da Carta Magna, por sua vez, dispõe que a educação é direito de todos e dever do Estado.

Nesse contexto, o artigo 206, inciso VII, da Constituição Federal prevê que o ensino será ministrado com base no princípio da garantia de padrão de qualidade, enquanto o artigo 208, parágrafo 2o, estabelece que “
o não oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente
”.

No caso em análise, ficou evidenciado nos autos que a Escola Estadual Nivaldo Fracarolli apresenta problemas estruturais que comprometem a qualidade do ensino e a segurança dos alunos e profissionais da educação. Conforme consta dos documentos acostados aos autos, a obra de reforma da escola, iniciada em novembro de 2017, deveria ter sido concluída em 90 (noventa) dias, mas até o momento não foi finalizada.

Embora o agravante alegue que adotou providências para sanar os problemas prioritários, os documentos juntados aos autos demonstram que diversas notificações extrajudiciais foram enviadas à empresa contratada para a realização da reforma, sem que houvesse solução efetiva. Além disso, mesmo após a rescisão unilateral do contrato, ocorrida em 2019, o ESTADO DE MATO GROSSO manteve-se inerte, não obstante tivesse conhecimento da precariedade em que as instalações da escola foram deixadas.

Quanto à alegação de violação ao princípio da separação dos poderes, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que, em situações excepcionais, o Poder Judiciário pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao referido princípio.

Nesse sentido, o próprio Tema 698, da Repercussão Geral, invocado pelo agravante, estabelece em seu item 1, que “
a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes
”.

No caso concreto, restou demonstrada a omissão do ESTADO DE MATO GROSSO em providenciar a adequação da estrutura escolar, configurando-se a deficiência grave do serviço público de educação, o que autoriza a intervenção judicial para garantir a efetivação do direito fundamental à educação de qualidade.

Quanto à alegação de que a sentença de primeiro grau contraria o item 2, do Tema 698, da Repercussão Geral, ao impor medidas pontuais ao Estado, verifica-se que a determinação judicial para conclusão da reforma da escola está em consonância com o projeto básico de trabalhos já existente e aprovado pela própria Administração Pública, não se tratando, portanto, de ingerência indevida na discricionariedade administrativa.

Ademais, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a imposição de ordem aos entes da Federação para que cumpram preceitos constitucionais não atenta contra o princípio da separação de poderes, tampouco implica indevida ingerência do Poder Judiciário na gestão da Administração Pública.

No que tange à substituição da multa diária por penhora online, a decisão monocrática ora impugnada já atendeu ao pedido subsidiário do agravante, não havendo, portanto, interesse recursal neste ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO
, mantendo incólume a decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo interno anterior apenas para substituir a multa diária por penhora online, mantendo, no mais, a condenação do ESTADO DE MATO GROSSO na obrigação de concluir a reforma geral das instalações da Escola Estadual Nivaldo Fracarolli.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026